Tribunal: TJMT
Processo: 1021996-16.2021.8.11.0003
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1021996-16.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[JULIA GRACIELLY DOS SANTOS - CPF: 038.872.931-77 (RECORRENTE), LUCAS PINHEIRO CIRIACO - CPF: 028.125.631-41 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (RECORRIDO), GIZA HELENA COELHO - CPF: 147.349.028-60 (ADVOGADO), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO - CNPJ: 26.405.883/0001-03 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado nº:

1021996-16.2021.8.11.0003

Origem:

Primeiro juizado especial cível de Rondonópolis

Recorrente(s):

JULIA GRACIELLY DOS SANTOS

Recorrido(s):

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NÃO PADRONIZADO

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

30/06/2022

EMENTA

RECURSO INOMINADO – CESSÃO DE CRÉDITO – SENTENÇA EXTINTIVA POR AUSÊNCIA DE PERSONALIDADE JURÍDICA DO RECLAMADO – INOCORRENTE – FUNDO DE INVESTIMENTO COM CAPACIDADE PROCESSUAL – INTELIGÊNCIA DO ART. 75, IX DO CPC – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA (ART. 6º, VIII, CDC) – COMPROVAÇÃO DA CESSÃO DE CRÉDITO E ORIGEM DO DÉBITO – INSCRIÇÃO DEVIDA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO.

A sentença extinguiu o feito, sob a fundamentação de que as FIDC’s não possuem personalidade jurídica e, portanto, capacidade processual para integrarem qualquer polo de ação judicial.

Nos termos do art. 75, IX c/c art. 778, § 1°, III do CPC, é admissível o ingresso de cessionário, em polo ativo ou passivo de ação judicial, em substituição do cedente, quando o direito resultante do título executivo lhe for transferido por atos entre vivos, independente da concordância do executado.

O lastro probatório juntado aos autos é suficiente para comprovar a higidez da negativação, vez que a parte Recorrente acostou documentos que comprovam a existência da relação jurídica e inadimplência com empresa cedente, bem como certidão cartorária em que acusa a existência da cessão de crédito.

Assim, a improcedência da demanda é medida que se impõe.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Em pauta
recurso inominado
interposto em face da sentença de extinção fundamentada na ausência de personalidade jurídica da Reclamada como FIDC para figurar no polo passivo da demanda.

A parte Recorrente se insurge contra a sentença proferida, alegando que é responsável pela negativação em seu nome. Pugna pela reforma da sentença nos moldes pleiteada na inicial.

A parte Recorrida apresentou contrarrazões refutando as razões expostas, pugnando pelo improvimento do recurso e manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

Inicialmente, a
legitimação processual dos Fundos de investimentos, autorizados a operar com direitos creditórios e em títulos representativos desses direitos, originários de operações realizadas nos segmentos financeiro, tem sua legitimidade assegurada pelo que dispõe o art. 75, IX, do Código de Processo Civil:

“Art. 75. Serão representados em juízo, ativa e passivamente: ... IX – a sociedade e a associação irregulares e outros entes organizados sem personalidade jurídica, pela pessoa a quem couber a administração de seus bens;”.

Não faria nenhum sentido, lógico, jurídico, nem muito menos econômico, vedar-se a tais Fundos de investimentos o acesso ao Poder Judiciário, posto deterem, inequivocamente, legitimação processual ativa e passiva, conferida pela lei processual em harmonia com as disposições da CVM e do CMN.

Art. 778. Pode promover a execução forçada o credor a quem a lei confere título executivo.

§ 1º Podem promover a execução forçada ou nela prosseguir, em sucessão ao exequente originário:

III - o cessionário, quando o direito resultante do título executivo lhe for transferido por ato entre vivos;

Desta feita, se mostra equivocada a extinção, de onde reformo a sentença de extinção e no mesmo ato, estando a causa madura, passo à análise do mérito da demanda.

Da análise dos autos, verifico que a parte Reclamada juntou em contestação o contrato assinado que deu origem ao débito no ID n°

129693685, acompanhado de comprovantes de renda e de residência e de documentos pessoais, bem com, comprovou ainda a cessão de crédito por meio de certidão cartorária encartada no ID n° 129693690, desincumbindo-se, destarte, do ônus que lhe competia.

Assim, caberia a Consumidora demonstrar e comprovar no mínimo que efetuou o pagamento do débito, o que não se efetivou, sendo correta a inscrição por dívida ainda existente.

Dessa forma, em que pese o entendimento do Magistrado
a quo
, entendo que os fatos constitutivos do direito da parte autora não restaram comprovados e a improcedência da ação é medida que se impõe.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para afastar a extinção por ausência de personalidade jurídica da Reclamada, e, via de consequência, no mérito,
JULGAR IMPROCEDENTE
a ação proposta nos moldes do art. 487, inciso I, do CPC.

Determino à secretaria do Juizado de origem que expeça ofício ao órgão de proteção ao crédito competente para, no prazo de 05 (cinco) dias, excluir a restrição dos valores declarados inexigíveis acima, sob pena de incorrer em multa a ser fixada.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o art. 55, caput, da lei nº 9.099/1995.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2022